Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033454-59.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ISABEL PAULINA GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA "SUB-REG-INTEGRAL". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral de sua remuneração durante a licença-maternidade, incluindo a verba "Sub-Reg-Integral", que foi suprimida no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública em licença-maternidade faz jus ao recebimento integral de sua remuneração, incluindo a verba "Sub-Reg-Integral", sem qualquer redução ou exclusão de adicionais percebidos em razão de função especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 7o, XVIII, combinado com o art. 39, § 3o, garante à servidora pública o direito à licença-maternidade sem prejuízo do emprego e da remuneração, assegurando o pagamento integral dos valores percebidos antes do afastamento.
A Lei Complementar Estadual no 04/1990 (MT), no art. 235, também assegura à servidora o direito à licença-maternidade sem redução de sua remuneração, incluindo quaisquer adicionais remuneratórios.
O período de licença-maternidade considera-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, legitimando que a servidora perceba, nesse período, as mesmas vantagens remuneratórias que auferiria se estivesse em atividade.
Precedente do Tribunal de Justiça do Ceará confirma o entendimento de que a supressão de verbas adicionais durante a licença-maternidade é indevida, pois o afastamento é considerado como efetivo exercício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A servidora pública em licença-maternidade tem direito à percepção integral de sua remuneração, incluindo todas as verbas remuneratórias recebidas no exercício de sua função, sem qualquer exclusão ou desconto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 7o, XVIII, e 39, § 3o; LC/MT no 04/1990, art. 235; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC no 00060316820168060087, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1a Câmara Direito Público, j. 27.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033454-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Maternidade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL PAULINA GONCALVES - CPF: 000.198.771-29 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024